Tribunal: TJPA
Processo: 0811901-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811901-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMONE PATRICIA MELO DE SOUSA, FRANKLIN MELO DE ALMEIDA, JESSIE JANE MELO DE SOUSA

AGRAVADO: ODILZA DO SOCORRO DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811901-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMONE PATRÍCIA MELO DE SOUSA

AGRAVANTE: FRANKLIN MELO DE ALMEIDA

AGRAVANTE: JESSIE JANE MELO DE SOUSA

ADVOGADA: PAULA THAINA RAMOS BRAHA

AGRAVADO: ODILZA DO SOCORRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I- Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos agravantes. Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após devida intimação. Jurisprudência do STJ no sentido de que a declaração de pobreza não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira. Artigo 98, § 6º, do CPC, permitindo o parcelamento das custas processuais em casos de comprovada necessidade.

II- Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811901-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMONE PATRÍCIA MELO DE SOUSA

AGRAVANTE: FRANKLIN MELO DE ALMEIDA

AGRAVANTE: JESSIE JANE MELO DE SOUSA

ADVOGADA: PAULA THAINA RAMOS BRAHA

AGRAVADO: ODILZA DO SOCORRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIMONE PATRÍCIA MELO DE SOUSA, FRANKLIN MELO DE ALMEIDA e JESSE JANE MELO DE SOUSA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, nos autos de Ação Ordinária de Nulidade Ato Jurídico, proposta pelos ora agravantes em face de ODILZA DO SOCORRO DA SILVA.

A decisão agravada proferida foi a que indeferiu a gratuidade pretendida pelo ora agravante, aos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, prescreve a Lei nº. 1.060/50, que a assistência judiciária abrange as isenções constantes no Artigo 3º, que incluem taxa Judiciária, emolumentos, custas judiciais, honorários de advogados, de peritos, etc., estando previsto no Artigo 4º que a simples afirmação da parte sobre a necessidade do benefício será suficiente para sua concessão, até prova em contrário.

Contudo, com o advento da Constituição Federal em 1988, tal dispositivo foi revogado pelo Artigo 5º, LXXIV, que passou a exigir a comprovação de insuficiência de recursos para que o Estado

possa prestar assistência judiciária integral e gratuita.

Embora regularmente intimada a autora para apresentar provas de sua hipossuficiência, esta apresentou elementos que não deixaram devidamente comprovada a sua hipossuficiência; somado a isto ressalta-se a lista de imóveis que os autores narram que sejam herdeiro, pelo que entendo que os mesmos não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça por não serem pobres no sentido da lei.

Ademais, colhe-se do entendimento Jurisprudencial:

(...)

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

À UNAJ, para cálculo e, após, intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo e certificado o que ocorrer, voltem os autos conclusos.”

Insurge-se a parte agravante contra a decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade processual, ressaltando que nenhum dos agravantes possui capacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem comprometer seu sustento. Referem que o magistrado considerou os valores dos imóveis herdados como elemento indicador de sua capacidade econômica; entretanto, a venda irregular de tais imóveis, e a inadimplência da compradora é justamente o objeto da ação no juízo singular. Ademais, o fato de serem patrocinados por advogado particular não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §4º do CPC.

Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, seu total provimento.

Efeito suspensivo deferido.

Sem contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, (data no sistema).

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811901-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMONE PATRÍCIA MELO DE SOUSA

AGRAVANTE: FRANKLIN MELO DE ALMEIDA

AGRAVANTE: JESSIE JANE MELO DE SOUSA

ADVOGADA: PAULA THAINA RAMOS BRAHA

AGRAVADO: ODILZA DO SOCORRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente agravo de instrumento, discute-se a concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, Simone Patrícia Melo de Sousa, Franklin Melo de Almeida e Jesse Jane Melo de Sousa. A decisão recorrida indeferiu o benefício por considerar não comprovada a insuficiência de recursos dos agravantes, mesmo após intimação para tal demonstração.

Importa ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita não deve ser concedido sem a devida comprovação da incapacidade financeira. Nesse sentido, destaco o julgado no AgInt no AREsp 1282971/SP, julgado em 04/02/2019, onde se afirma que “a declaração de pobreza firmada pela parte não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira alegada, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos”.

Observa-se que, no caso em análise, os agravantes, mesmo intimados, não apresentaram provas suficientes que embasassem sua pretensão de hipossuficiência financeira. É preciso mais do que alegações genéricas sobre a situação econômica para obter o amparo da justiça gratuita, especialmente quando há indícios de patrimônio, ainda que este esteja em litígio.

Em vista disso, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a decisão agravada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, ao exigir dos agravantes a comprovação de sua incapacidade financeira. Cabe ressaltar que, conforme o Artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, é possível o parcelamento das custas processuais quando verificado que a parte não tem condições de efetuar o pagamento integral, mas não se enquadra na hipótese de gratuidade.

Por todo o exposto, com base na jurisprudência citada e na legislação aplicável, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ressaltando a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do Artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024